Tribunal: TJSP
Processo: 1006059-02.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Obrigação de fazer. Compromisso de compra e venda de imóvel. Cessionários que se sub-rogaram nas obrigações do contrato. Débitos fiscais. Execução da Fazenda proposta contra a vendedora. Tutela cominatória para forçar o pagamento da dívida tributária. Admissibilidade. Multa diária fixada, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos. Recurso provido.